Tribunal: TJMT
Processo: 1001388-95.2020.8.11.0111
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001388-95.2020.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[PAULO ALMEIDA BAZANA - CPF: 072.742.081-01 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALTAIDES CARDOSO GAMA - CPF: 031.231.491-45 (ASSISTENTE), JOSE WELLINGTON COUTO SILVA - CPF: 012.703.211-88 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001388-95.2020.8.11.0111

APELANTE: PAULO ALMEIDA BAZANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB). DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. AUTO DE CONSTATAÇÃO. IDONEIDADE COMO MEIO PROBATÓRIO. ESTADO DE EMBRIAGUEZ COMPROVADO. TESTE DO BAFÔMETRO OU EXAME DE SANGUE PRESCINDÍVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o recorrente à pena de 8 meses e 5 dias de detenção, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, além da suspensão do direito de dirigir por 4 meses, pela prática do crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306 do CTB.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para sustentar a condenação, notadamente quanto à validade dos depoimentos dos policiais e do termo de constatação de embriaguez.

III. Razões de decidir

Os depoimentos prestados pelos policiais na fase inquisitorial e em juízo foram coerentes e corroborados pelo termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora.

O estado de embriaguez do recorrente foi adequadamente comprovado por meios legais, sendo prescindível a realização do teste do bafômetro ou exame de sangue, conforme art. 306, § 1o, inciso II, do CTB, e Resolução 432/2013 do CONTRAN.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida.

Tese de julgamento: "É válida a condenação pelo crime de embriaguez ao volante quando a alteração da capacidade psicomotora é comprovada por depoimentos de policiais e termo de constatação, sendo dispensável a realização do teste do bafômetro ou exame de sangue."

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306; Resolução 432/2013 do CONTRAN, art. 5o, § 2o; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg no AREsp n. 2.740.894/AL, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.661.433/DF; TJ/MT, N.U 1007686-32.2022.8.11.0015, N.U 1003259-08.2021.8.11.0021,
.U 1003259-08.2021.8.11.0021, N.U 1014097-93.2023.8.11.0003, N.U 1001165-11.2021.8.11.0111.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001388-95.2020.8.11.0111

APELANTE: PAULO ALMEIDA BAZANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Paulo Almeida Bazana, contra sentença que o condenou à pena de 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, 12 (doze) dias-multa, além da suspensão do direito de dirigir ou proibição de obter permissão ou habilitação pelo período de 4 (quatro) meses, por infração ao art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao volante).

Em suas razões, assevera que: 1) “
diante da au
sência de provas lícitas para a condenação, imperiosa a absolvição do recorrente, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal
”; 2)
“o d
outo juízo sentenciante utilizou apenas elementos informativos, todos produzidos durante a fase inquisitorial, para fundamentar a existência de materialidade delitiva ensejadora da condenação
”; ) “
inexiste prova técnica da embriaguez, nos termos dispostos no artigo 306, §§1o e 2o, do CTB
”; 4) “
os policiais militares poderiam ter filmado o recorrente ou, ainda, solicitado a presença de testemunhas para corroborar o estado físico/motor daquele. Todavia, tal não foi feito
”; 5) “
palavras dos policiais e o termo de constatação elaborados pelos próprios militares depoentes são os únicos elementos de prova presentes no processo
”; 6) “
considerando-se a substituição da PPL por PRD, deve ser mantido o direito do réu em recorrer em liberdade
” (
Id.
300847916 - pág. 1-9
).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id.
300847918 - pág. 1-9
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
302366886 - pág. 1-5
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001388-95.2020.8.11.0111

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de embriaguez ao volante e dirigir com a habilitação suspensa e encontra-se vazada nos seguintes termos:

No dia
15 de novembro de 2020, por volta das 15h10min, em via Pública, na Rua 12, Bairro Cidade Alta, nesta cidade de Matupá/MT, o denunciado PAULO ALMEIDA BAZANA conduzia a motocicleta Honda/CG 160 FAN Esdi, cor vermelha, placa QCG-5765, com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local de execução, o denunciado PAULO ALMEIDA BAZANA conduziu, em via pública, ciclomotor com a habilitação para dirigir cassada.

Conforme o apurado, a Polícia Militar realizava patrulhamento ostensivo, quando visualizou o denunciado ingerindo bebida alcoólica enquanto pilotava sua motocicleta.

Quando realizada a abordagem, foi observado que o condutor estava em visível estado de embriaguez e, diante da negativa de realizar o exame de alcoolemia, sua situação foi formalizada através do Termo de Constatação de Substância Psicoativa (fl. 07).

Além disto, na mesma oportunidade, os Policiais constataram que o denunciado estava com a carteira nacional de habilitação cassada.

Por fim, em razão dos fatos, o denunciado foi encaminhado à presença da Autoridade Policial
.
[...]
(Id. 300847877 - pág. 1-2).

A ação penal foi julgada parcialmente procedente e o réu condenado apenas nas sanções do art. 306 do CTN.

O réu não foi ouvido em juízo, ante sua revelia (Id. 300847898 - pág. 1-11).

O recurso não comporta provimento.

O conjunto probatório produzido demonstra que os policiais se encontravam em patrulhamento de rotina e se depararam com o réu conduzindo uma motocicleta, com uma latinha de cerveja na mão, ingerindo bebida alcoólica.

Na fase inquisitorial, o PM José Wellington Couto Silva descreveu o flagrante nos seguintes termos:

Que a guarnição composta pelos policiais 1o Tem PM Couto e pelo 3o SGT PM Gama fazia rondas no Bairro Cidade Alta quando observou que
o condutor supracitado conduzia uma motocicleta Honda/CG 160, de cor vermelha, placa QCG 5765, fazendo ingestão de bebidas alcoólica.
Que o referido condutor conduzia sua motocicleta apenas com a mão direita e com a outra ingeria uma latinha de cerveja
.
Diante do flagrante, foi feito o acompanhamento do suspeito e realizada sua abordagem na escola Ceja Luiza Miotto Ferreira, no Bairro Cidade Alta. Que em checagem, foi constatado que o condutor está com a CNH cassada devido decisão judicial, só poderia conduzir novamente veículos após uma reciclagem com curso para infratores e uma prova teórica, no entanto, o conduto não teria realizado testes até então. Que feito a checagem cia SROP foi constatado que o suspeito possui outras passagens por crimes de trânsito, tais como: omissão de socorro, direção perigosa e acidente de trânsito.
Que foi ofertada a oportunidade do suspeito realizar o texto do bafômetro, porém o mesmo recusou
. Que perguntado ao suspeito quantas cervejas teria ingerido, o suspeito diz que não se recorda, pois segundo o próprio, não lembraria nem o que teria almoçado no dia de hoje.
Diante da negativa e dos sinais característicos, foi realizado o auto de constatação de embriaguez que segue anexo ao boletim de ocorrência

[...]
(
Id.
300847852 - pág. 1-2).

O depoimento do PM Altaídes Cardoso Gama foi no mesmo sentido (Id.
300847853 - pág. 1-2
).

Na instrução processual, o PM José Wellington Couto Silva ratificou as circunstâncias do caso:

MP: O senhor participou da ocorrência no dia 15 de novembro de 2020, envolvendo o acusado Paulo Bazana?

T: Sim, participei.

MP: O que o senhor se recorda do fato?

T: Essa ocorrência aí, na verdade, ela já tem um lapso temporal, mas, se não me falha a memória, eu acredito que essa data aí foi bem no período eleitoral em Matupá,
a gente, acho que estava fazendo um policiamento ostensivo aí nos bairros, o cidadão... nós nos deparamos com o cidadão, ele estava com uma latinha de cerveja numa motocicleta, aí nós fizemos a abordagem,

fizemos a condução dele por dirigir sob influência de álcool
.

MP: Então ele dirigia, ele conduzia a motocicleta e segurava a latinha?

T: Sim, a latinha na mão, com capacete levantado
.

MP: Entendi, ele estava em alta velocidade?

T: Não, a velocidade dele era compatível com a via, não estava em alta velocidade, não me recordo se estava em alta velocidade, mas acredito que não, estava em uma velocidade tranquila, até porque ele estava consumindo a bebida, né?

MP: No momento ali da abordagem, ele apresentou a habilitação?

T: Olha, eu não me recordo se naquele momento ele apresentou ali ou se foi no quartel, mas a gente abordou ele, conduzimos ele, agora eu não me recordo se foi no momento lá da abordagem ou se foi no quartel, não me recordo bem as minúcias, devido ao lapso temporal.

MP: Consta aqui nos autos o teste de constatação de distância psicoativa, mas não o uso do etilômetro, ele teria se recusado a fazer o teste?

T: Não me recordo, não me recordo.

MP: O senhor lembra do acusado Paulo Almeida Bazana?

T: A fisionomia... eu lembro que ele era um rapaz, acho que magro, um rapaz magro, não estou me recordando muito da feição do rosto dele.

MP: Pelo nome, o senhor se recorda dele de outras passagens ou ocorrências policiais?

T: Comigo não, comigo, particularmente, minha pessoa, não.

[...]

[O MP exibiu a fotografia do réu e a testemunha confirmou que ‘foi esse rapaz aí mesmo’]

Defesa: Capitão, o senhor disse para promotora que ele estava com o capacete levantado, como que era esse capacete levantado?

T: Na testa aqui, né?, na testa.
[...]
(Id.
300847896 - pág. 1 – relatório de mídias).

O PM Altaídes Cardoso Gama confirmou o estado de embriaguez do réu, nos termos transcritos:

MP: O senhor acompanhou a ocorrência no dia 15 de novembro de 2020, envolvendo o acusado Paulo Bazana?

T: Sim senhora, na ocasião estava escolado como motorista, salvo engano era dia de eleição,
quando chegávamos ao colégio ali, Cidade Alta,
ele estava conduzindo a motocicleta, estava com uma latinha de cerveja na mão, inclusive estava fazendo a ingestão da bebida

e pilotando ao mesmo tempo
, com uma das mãos no guidão e a outra com a latinha de cerveja
, onde foi feita ali a detenção dele, por estar dirigindo sob influência de álcool, onde ele confirmou, só que não se lembrava quanto tinha tomado de cerveja; inclusive ele foi até irônico, disse que não lembrava nem o que ele tinha tomado no almoço do dia; inclusive quando a gente foi fazer a checagem do suspeito, até então conduzido, né?, constava lá no site do Detran que ele não poderia estar conduzindo, porque havia uma suspensão já por conta de outro crime de trânsito, ele tinha que passar por uma reciclagem [...].

MP: Certo, o senhor se recorda dele, do réu, de outras passagens policiais [...]?

T: Não senhora, não lembro, foi a primeira vez que eu o conheci nessa situação, a gente ficou sabendo das passagens dele através da checagem dos sistemas policiais [...].

MP: [o MP exibe a fotografia do réu] consegue se recordar?

T: Acredito que seja sim.
[...]
(Id.
300847896 - pág. 1 – relatório de mídias).

Além da firmeza e coerência que se extrai da prova testemunhal, o estado de embriaguez exsurge no termo de constatação de substância psicoativa acostado no Id.
300847399 - pág. 1, pois registra que o réu apresentava sinais clássicos de embriaguez, como olhos avermelhados, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito, agressividade, arrogância, exaltação, ironia e falação.

Consoante reiteradamente decidido, o relato dos policiais que participaram do flagrante “
merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos [...] e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados
” (STJ, HC 698.947/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

No mesmo sentido:

[...] entende este Tribunal da Cidadania que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 810.819/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)". [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

A falta do teste do bafômetro ou do exame de sangue não descaracteriza a conduta ilícita.

O art. 306, § 1a, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, estabelece que “
as condutas previstas no caput serão constatadas por si
nais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora
”.

Em complemento, o art. 5o, inciso II, parágrafo 2o, da Resolução n. 432/2013/CONTRAN autoriza que o agente de trânsito identifique a alteração da capacidade psicomotora do condutor, por meio de “
descrição no auto de infração ou em termo específico”
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça endossa a previsão:

[...] Conforme orientação jurisprudencial desta Corte Superior, "a partir do advento da Lei 12.760/2012, que alterou a redação do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, entende-se ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, sendo admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova admitidos em direito, observado o direito à contraprova" (AgRg no AR Esp n. 2.189.576/RO, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, D Je de 23/6/2023). [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.740.894/AL, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024).

[...] conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a partir do advento da L ei 12.760/2012, que alterou a redação do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, entende-se ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, sendo admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova admitidos em direito, observado o direito à contraprova" (AgRg no AREsp n. 2.189.576/RO, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023) (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.397.267/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024.) [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.661.433/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 16/9/2024).

E não destoa o entendimento deste tribunal:

[...] É descabido o pleito absolutório deduzido pelo apelante, porquanto as informações contidas no auto de constatação de embriaguez aliadas as declarações dos policiais militares nas duas etapas da instrução processual, são elementos de convicção que comprovaram a prática criminosa, inviabilizando, portanto, a tese de fragilidade probatória. [...]
(TJ/MT, N.U 1007686-32.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024).

[...] “A constatação de embriaguez por agentes policiais mostra-se suficiente para atestar alteração da capacidade psicomotora do condutor pela influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência” (STJ, RHC 95316/AL) O laudo pericial de constatação de embriaguez constitui prova cautelar irrepetível, plenamente apta a confirmar a prática do delito previsto no art. 306 da Lei no 9.503/97. [...]
(TJ/MT, N.U 1003259-08.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 13/02/2024, Publicado no DJE 18/02/2024).

Ademais, não se pode olvidar que
“O laudo pericial de constatação de embriaguez constitui prova cautelar irrepetível, plenamente apta a confirmar a prática do delito previsto no art. 306 da Lei no 9.503/97” [...]
(TJ/MT, N.U 1003259-08.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 18/02/2024, Publicado no DJE 18/02/2024).

Destarte, descabe a absolvição pretendida. Confira-se:

[...] Não há falar em absolvição na hipótese de o conjunto probatório demonstrar inequivocamente a materialidade e autoria delitivas, notadamente quando os depoimentos policiais, que possuem fé pública, harmonizarem-se com os demais elementos probatórios. [...]
(TJ/MT, N.U 1014097-93.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2025, Publicado no DJE 18/07/2025).

[...] “1. É válida a condenação por embriaguez ao volante com base em provas testemunhais e Termo de Constatação, ainda que ausente teste do etilômetro.” [...]
(TJ/MT, N.U 1001165-11.2021.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025)

Por fim, anoto que o recorrente carece de interesse quanto ao pleito de recorrer em liberdade, pois não existe ordem de prisão contra ele.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso, mantendo na íntegra a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025